Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-29.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800381-29.2019.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA DE FATIMA LOUZEIRO MENDES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Morte de detento em estabelecimento prisional. Ausência de prova do suicídio. omissão estatal. Falha na vigilância. Dever de indenizar. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da morte de detento sob custódia do Estado do Pará, ocorrida nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I. A apelante, mãe do falecido, sustentou a responsabilidade objetiva do Estado, fundada em omissão estatal no dever de proteção. O juízo de origem indeferiu o pleito. A apelação objetiva a reforma da sentença, com a condenação do Ente Público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 199.600,00(cento e noventa e nove mil e seiscentos reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará responde objetivamente pela morte de detento ocorrida no interior de unidade prisional, diante da omissão no dever de proteção e vigilância; verificar se houve comprovação do suicídio do detento, apto a afastar o nexo de causalidade, bem como, determinar se é cabível a indenização por danos morais à mãe do falecido.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado, em casos de morte de detento sob sua custódia, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4.

O dever do Estado de garantir a integridade física e moral do preso decorre da CF/88, e sua omissão caracteriza falha no seu dever específico de proteção.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526 (Tema 592 da repercussão geral), firmou entendimento de que o Estado é responsável civilmente pela morte de detento quando não comprova causa impeditiva de seu dever específico de proteção.

6.

No caso concreto, embora o Estado alegue suicídio do interno, não produziu prova técnica indispensável, como laudo de exame de necrópsia, tampouco informou sobre a conclusão do procedimento investigativo formal que esclarecesse a dinâmica da morte, rompendo o nexo causal. A certidão de óbito apenas indica como causa da morte asfixia mecânica por meio mecânico e os depoimentos dos agentes carcerários, nos autos da sindicância administrativas apenas corroboram no sentido de que o falecido foi encontrado enforcado na cela.

7.

A ausência de notícias sobre a conclusão da sindicância interna e de prova pericial sobre a causa da morte reforça a omissão estatal na apuração do fato e compromete a alegação de suicídio como excludente de responsabilidade.

8.

Verifica-se ainda, fato que causa estranheza e indica inconsistências quanto à vigilância dentro do estabelecimento prisional no dia do ocorrido, pois de acordo com a ficha de registro do preso ele estava alocado na cela nº 04, mas o local onde foi encontrado morto foi na cela nº 03, sem qualquer justificativa oficial ou registro de movimentação.

9.

Os depoimentos de agentes penitenciários na sindicância confirmam que, durante as visitas, há redução na circulação de servidores nos blocos carcerários, sob a justificativa de garantir privacidade entre presos e familiares, prejudicando a vigilância, especialmente em locais com limitação estrutural de visibilidade, como contêineres, conforme relato de um dos agentes, que menciona que na data do ocorrido, era dia de visitas e havia barulho no local, devido ao som e ao culto evangélico, bem como, que a visibilidade era baixa vista da parte superior das celas.

10.

Tais omissões, tanto no plano preventivo quanto no plano investigativo, configuram falha no dever específico de proteção. impõem a responsabilização objetiva do Estado.

11.

Não comprovado pelo Estado fato impeditivo, como suicídio inequívoco ou causa excludente do nexo causal, permanece caracterizada a omissão estatal quanto ao dever de vigilância e proteção.

12.

Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do
de cujus
), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

13.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) está de acordo com os parâmetros estabelecidos em precedentes jurisprudenciais e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Inversão do ônus de sucumbência e fixação de juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, com aplicação das Súmulas
54 e 362 do STJ.

IV.
Dispositivo

15.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX e 37, § 6º; CC/2002, arts. 43, 186 e 927; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (Tema 592 da repercussão geral); TJPA, AC nº 2018.00868544-41, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.03.2018; TJPA, AC nº 2017.03565929-63, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.07.2017; TJPA, AC nº 0800005-96.2018.8.14.0032, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 07 de abril de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800381-29.2019.8.14.0006- PJE) interposta por RAIMUNDA FÁTIMA LOUZEIRO MENDES contra o ESTADO DO PARÁ
e contra a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ-SUSIPE
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante.

Na petição inicial, a apelante/autora afirmou que é genitora de Johnny Mendes Gonçalves
, falecido em
22/11/2018,

nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I – CMT I,
onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

Sustenta que seu filho foi encontrado morto enforcado dentro da cela, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, que pudesse coibir o ato, o que caracterizaria omissão do dever de custódia. Aduz que ao permitir o que classifica como assassinato, o Estado cometeu conduta passível de ensejar dano moral aos familiares do de cujus. Requereu indenização por danos morais da quantia correspondente a R$ 199.600,00.

Após a contestação e réplica da defesa, o magistrado de origem proferiu sentença de improcedência com a seguinte conclusão:

(...) Adentrando ao mérito, precipuamente, a certidão de óbito acostada aos autos eletrônicos, único documento de prova relacionados aos fatos juntados aos autos pelo Autor não é suficiente para caracterizar que a vítima tenha sido morta por terceiros de forma a imputar a responsabilidade estatal e, consequentemente, a ensejar dano moral; ao contrário, indica que houve suicídio.

Ora, caso houvesse sido homicídio a parte Autora teria juntado cópia do inquérito policial correspondente, onde certamente se teria laudo de corpo de delito/necroscopia, e, ficaria afastada qualquer alegação por parte do Estado de ausência de responsabilidade, pois o assunto já foi julgado em repercussão geral pelo STF, TEMA 592, vejamos:
(...)

O detento cometeu suicídio fazendo o uso de lençol. O Autor, inclusive junta documentos e provas, inclusive depoimentos de servidor do Órgão onde houve a morte, noticiando o fato. Assim, denota-se que o acontecido ocorreu sem a participação de terceiros, pois não consta nos autos comprovação da morte pelos presidiários ou terceiros. Dessa forma, a morte foi exclusiva da vítima, sem qualquer interferência do Estado no nexo de causalidade. (...).

O Requerido, juntou o documento de ID nº 8590605, a qual o servidor Alessandro da Silva e Silva expõe em seu depoimento, que o condenado não estava sendo ameaçado por outros presidiários, não solicitou a troca de pavilhão, bem como o fato ocorreu em dia de visita, onde não houve qualquer movimento estranho nas celas e entre os presos, o que se presume o suicídio e que comprova a não intervenção de terceiros.

Os servidores que participaram do fato testemunharam em audiência e foram unânimes em afirmar que a vítima não apresentou nenhum comportamento diferente do que estão acostumados.(...)

Logo, a ausência de nexo de causalidade, como um dos elementos da responsabilidade civil, impede o reconhecimento do dever de indenizar do Estado. Ao final, conforme as razões expostas o entendimento é pela improcedência. A produção probatória está insuficiente para caracterizar a responsabilidade do Estado do Pará e o consequente dever indenizatório.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte Autora, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. (...)

Em seguida, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o caso trata de evidente omissão específica do Estado e da SUSIPE, tendo em vista que a eles competiria o dever de agir no sentido de preservar a integridade física do detento, o que por si, já ensejaria o dever de indenizar da Administração, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.

Aduz que, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841.526, com repercussão geral (Tema 592), a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do dever específico de proteção, argumentando que este entendimento se aplica tanto em casos de homicídio quanto de suicídio.

Mais adiante, sustenta que o Estado não comprovou a tese de que teria ocorrido suicídio ou qualquer outra causa que excluísse o nexo de causalidade entre a morte e a sua responsabilidade de custódia. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

Em contrarrazões, o apelado aduz que não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado, pois se admitem causas excludentes, bem como, que Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação. Pontua que o
evento danoso foi ocasionado por suicídio, não havendo qualquer falha ou omissão da Administração, concluindo pela impossibilidade de responsabilização.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No dia 05/07/2023, a apelante peticou, requerendo a juntada de vídeos, que alega somente ter dito acesso na data do protocolo. Assegura que por meio das mídias, é possível constatar que seu filho foi brutalmente torturado e humilhado pelos companheiros de cela, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, caracterizando a omissão quanto ao dever de custódia e demonstrando os indícios de que houve assassinato.

Foi concedido o prazo de 15 dias para que o Estado se manifestasse acerca dos vídeos, porém permaneceu silente, conforme certidão de id 17532006.

O processo foi novamente encaminhado ao Ministério Público para manifestação, diante das provas apresentadas.

O Órgão Ministerial emitiu nova manifestação, dessa vez, pelo provimento do recurso, para que se reconheça o dever de indenizar, consignando o seguinte: “da análise das provas novas juntadas pela apelante nos Ids 14959453 / 14959454, não restam quaisquer dúvidas de que a morte do filho da apelante na verdade decorreu de homicídio, praticado em conjunto por diversos outros detentos que amordaçaram a vítima, amarrando lençol em seu rosto, inclusive com prévios atos de tortura, e ainda, com terceiros registrando as imagens com celulares, tudo sem absolutamente nenhuma intervenção de qualquer agente estatal, conforme se observa dos vídeos. Diante de tais fatos, pode se afirmar que se mostrou equivocada a premissa de que a morte teria decorrido de suicídio, afastando assim o fundamento utilizado para que houvesse sido reconhecida a culpa exclusiva da vítima”.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do detento e, se resta configurado o dever de indenização por danos morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

A condenação do Estado deve
se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, no entanto, destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

Conforme documentação constante dos autos, o filho da apelante foi encontrado morto no dia 22/11/2018, nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I.

A certidão de Óbito aponta como causa da morte asfixia mecânica por meio mecânico (id Num. 5680379 - Pág. 1). O Boletim de Ocorrência juntado aos autos contém relato do agente penitenciário, afirmando que no dia 22/11/2018, por volta de 12 horas, o interno Johnny Mendes Gonçalves foi encontrado enforcado na cela com um lençol (id.5680378 - Pág. 1).

Em sede de contestação, a SUSIPE, suscitou a tese de que o detento cometeu suicídio e que o fato ainda estava sendo objeto de investigação em sindicância administrativa. Embora tenha juntado documentos com depoimentos de agentes prisionais relatando os fatos, Formulário de óbito (Num. 5680391 - Pág. 3) informando que o de cujus cometeu suicídio, tais relatos apenas corroboram que o detento foi encontrado enforcado com um lençol dentro da cela. Senão vejamos a descrição contida no referido relatório (id. 5680391 – pág. 3):

“QUE POR VOLTA DE 12H RECEBEU A INFORMAÇÃO DE ALGUNS DETENTOS CUSTODIADOS NESTA CTM I DE QUE O INTERNO JOHNNY MENDES GONÇALVES FOI ENCONTRADO ENFORCADO COM UM LENÇOL DENTRO DA CELA. QUE ESCLARECE QUE AGUARDOU A VISITA TERMINAR E EM SEGUIDA ADENTROU DENTRO DA CELA ONDE COSNTATOU QUE O REFERIDO INTERNO ENCONTRAVA-SE ENFORCADO COM UM LENÇOL.”

O acervo probatório não permite concluir de forma induvidosa pela existência do suicídio, nem tampouco demonstra certeza de que o falecido foi assassinado, porém é possível concluir pela configuração de inconsistências que revelam omissão do Estado, como a ficha de cadastro do preso((id 5680388 - Pág. 1), juntado pela SUSIPE, que indica que o detento estava na cela nº 04, mas no termo de depoimento colacionado sob id 5680393 - Pág. 1, há relato do servidor de que o preso foi encontrado enforcado na cela nº 03, fato que causa estranheza e indica falta de vigilância, já que não consta nenhuma explicação justificando o fato de o detento ter sido encontrado em cela diversa, sem o conhecimento da Administração. Neste ponto, destaca-se o depoimento de agente penitenciário nos autos da sindicância:

Que no dia 22/11/2018 iniciou visita de pais dos presos; que os presos que recebem visita dos familiares são chamados pelos AP’s(agentes penitenciários) no interior de suas celas e levam seus visitantes para o solário, onde permanecem até o término da visita; Que os presos que não recebem visita permanecem nas celas; Que neste dia, os presos da cela 02 onde ficam recolhidos os presos evangélicos saem da cela vão ao solário fazer culto, onde cantam, pregam o evangelho utilizando caixinha de som;
Que nos dias de visita, geralmente os AP’s não transitam muito no interior do bloco carcerário
para evitar que os presos fiquem dizendo que estão tirando a privacidade com seus familiares; Que por volta das 12hs os presos chamaram o Coordenador de Segurança dizendo que havia um preso morto no interior da cela 03; (...) Que não ouviram nenhum pedido de socorro no bloco carcerário; Que depois tomou conhecimento de que o preso JHONNY estava morto enforcado nos banheiro da cela 03(...)
o preso JHONNY recebia normalmente visita, exceto no dia 22/11
e geralmente saia para banho de sol(...).

Esta declaração evidencia que havia deliberada redução da vigilância durante os períodos de visita, justamente quando seria necessário reforço no controle e supervisão dos detentos, considerando o aumento da circulação de pessoas no estabelecimento prisional.

Em outro depoimento prestado por outro agente penitenciário (id 5680393 - Pág. 5), nos autos da sindicância, o servidor relata que somente os presos que recebiam os familiares saiam da cela para receber os visitantes no solário ou corredor do bloco,
ficando nas celas somente os presos que não recebiam visita, mas que em todos os dias de visita os presos evangélicos fazem culto no solário. Disse ainda, que não ouviu qualquer ruído estranho devido ao som durante o culto dentro do estabelecimento. Acrescentou, que o bloco carcerário é tipo container e de cima não tem visualização para o interior das celas.
Esta limitação estrutural, somada à redução de circulação dos agentes durante as visitas e ao barulho do culto evangélico que ocorria simultaneamente, ao que se infere, criou um ambiente propício para a ocorrência do evento fatídico sem qualquer intervenção estatal.

No presente caso, assim como no julgado do STF, o Estado não conseguiu comprovar o rompimento do nexo de causalidade, sendo o conjunto probatório da alegação de suicídio do detento frágil, pois como dito, a certidão de óbito apenas atesta a causa da morte como asfixia mecânica por meio mecânico.

Considerando a ocorrência do dano (morte do detento) no estabelecimento carcerário competia ao Estado comprovar fatos que afastassem o nexo de causalidade, como a juntada de laudo de exame necroscópico que concluísse pela ocorrência do suicídio, juntada de inquérito investigativo da morte do detento, dentre outros. Neste caso, ainda que se considerasse comprovado o suicídio, tal circunstância não afastaria as incongruências verificadas quanto ao dever de vigilância.

No que se refere ao vídeo juntado na fase recursal, de fato mostra cenas de atos
praticados em conjunto por diversos homens que amordaçaram a vítima, amarrando lençol em seu rosto, e como dito na manifestação Ministerial, inclusive com atos de tortura, e ainda, com terceiros registrando as imagens com celulares. Ocorre que, não é possível ter certeza de que a pessoa sendo torturada é o filho da apelante, tendo em vista que a vítima aparece com uma mordaça e a foto do filho da apelante está em preto e branco, dificultando a análise da semelhança.

Embora não possa servir como prova de que houve homicídio, a gravidade das cenas registradas, impunha a necessidade de manifestação e devida apuração pelo Estado, em atenção ao dever de cooperação para se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todavia, intimado para se manifestar, permaneceu silente.

Entretanto, como destacado, os demais elementos probatórios evidenciam que houve falha da Administração quando ao dever de vigilância.

Assim, diante do dever específico de proteção, resta configurada a omissão estatal, caracterizando, portanto, a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos ocasionados.

Deste modo, está caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dano, na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que
o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

No caso em exame, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atende aos critérios acima referidos e deve ser aplicado ao presente caso.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO.
MORTE DO DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5-
O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se mostra adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença
;

6- Reexame necessário não conhecido; recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800256-31.2021.8.14.0058 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva.
Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.;5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-96.2018.8.14.0032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público – DJE de 29/03/2023).

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). Deve, ainda, incidir a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Recorrido ao pagamento de custas processuais das quais fica isento, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025